Tribunal: TJDFT
Processo: 0735608-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0735608-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: L.F.F. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por L.F.F. contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que indeferiu o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência em seu favor (fls. 103/105). Alega a reclamante que é vítima de violência psicológica praticada pelo seu ex-cônjuge desde a época em que eram casados. Com o término da relação, a violência não diminuiu, apenas se acentuou, chegando o reclamado a seguir a vítima na rua, denunciá-la no Vaticano, diminuindo-a como mulher, além de diversas falas na qual diminui a vítima enquanto mulher, mãe e profissional. Pontua que em dezembro de 2023, após ter seus filhos levados à força pelo reclamado após um evento escolar de um de seus filhos, procurou a Delegacia da Mulher, situada na Asa Sul, a qual culminou com o deferimento de medidas protetivas nos autos do processo no 0770968-91.2023.8.07.0016. Afirma que durante a vigência das referidas medidas protetivas, o reclamado não parou sua perseguição à reclamante, sendo que ingressou com 04 (quatro) demandas judiciais em seu desfavor, somente em 1a instância, sem contar com os inúmeros agravos de instrumento em 2a instância. Além disso, o reclamado teria monitorado e perseguido, mesmo estando bloqueado, as redes sociais da reclamante e expondo todas as suas postagens em qualquer processo, sem ao menos explicar o motivo, com o claro intuito de diminuir a reclamante, o que à trouxe a uma situação de maior medo e aflição. Sustenta que o processo criminal que inaugurou as primeiras medidas protetivas foi arquivado a pedido da Promotoria de Justiça, sem oportunizar à reclamante a juntada de novas provas ou requerimento de diligências que entendesse necessários para apuração do suposto delito. Aduz que com o arquivamento do primeiro processo criminal, o reclamado ingressou com uma reclamação criminal requerendo a revogação imediata das medidas, a qual foi desprovida (Acórdão 1864039). As medidas, entretanto, foram revogadas pelo MM. Juízo do 1o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. A reclamada, então, procurou a DEAM no dia 19 de agosto de 2024, munida de provas que comprovam que o reclamado, em tese, não apenas praticou violência psicológica mas também fatos tidos como stalker e assédio processual, para registrar nova ocorrência e requerer novas medidas protetivas, como determinado pelo Juízo das medidas protetivas anteriores. Afirma que foi surpreendida com a decisão ora vergastada na qual não foram deferidas as medidas protetivas de urgência, ignorando completamente a situação de violência por ela sofrida. Justifica a necessidade de concessão das medidas protetivas no fato de que, mesmo no vigor das medidas do processo no 0770968-91.2023.8.07.0016, o reclamado continuou perseguindo a reclamante em suas redes sociais e, no afã de humilhá-la, ingressou com diversas ações judiciais de forma temerária, com objetivo de afrontá-la, tamanho o ódio e a sede de vingança que sente. Requer, com isso, liminarmente, a conceção de medidas protetivas de urgência em favor da reclamante, pelo tempo que for necessário para seu restabelecimento psicológico e emocional, e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno desta Corte, “Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. A liminar, por sua vez, exige para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. No exame perfunctório que o momento oportuniza, verifica-se que o fumus boni iuris encontra-se presente, conforme se verifica da leitura da Comunicação de Ocorrência Policial no 3.090/2024-0 (fls. 23/26). Contudo, por outro lado, o periculum in mora não restou evidenciado, uma vez que não consta dos autos qualquer indicação concreta de que a reclamante esteja correndo sério risco de vida, tampouco que a integridade física e psicológica dela esteja ameaçada. A princípio, os fatos narrados na inicial e perante a autoridade policial não são atuais e, essencialmente, são os mesmos que subsidiaram o pedido de medidas protetivas realizado no Inquérito Policial no 0701881-14.2024.8.07.0016, o qual foi arquivado a pedido do Ministério Público em 19/2/2024. A alegação de suposto assédio processual em desfavor da reclamante igualmente não justifica o deferimento da liminar, na medida em que a todos é garantido o acesso à justiça, sendo certo que o deferimento de medidas protetivas não é apto a obstar o direito do reclamado de propor ações judiciais. No mesmo sentido bem salientou a i. Magistrada a quo na decisão ora impugnada: No caso em análise não é possível verificar que a requerente esteja vivenciando atual e concreta situação de risco a justificar o deferimento das medidas requeridas. Alega a requerente que desde que se separou do apontado ofensor vem enfrentando problemas relativos aos cuidados dos filhos comuns e informa que o requerido estaria frequentemente questionando seu papel de mãe e ingressando com ações na justiça, segundo ela a fim de lhe prejudicar. Todavia, o ingresso à justiça é garantido a todos e as medidas requeridas não serão aptas a obstar eventuais ações intentadas pelo requerido. Além disso, os fatos mais recentes datam dois meses atrás, sem notícias de novos episódios envolvendo o apontado ofensor e, assim, ausente a contemporaneidade necessária ao deferimento das medidas pleiteadas. (fl. 104) Além disso, pela análise do questionário de fls. 30/33, preenchido pela própria reclamante, percebe-se que o autor do fato não apresenta histórico de violência ou agressividade a justificar, neste momento processual, a imposição das medidas restritivas requeridas. Cumpre observar, por fim, que o prazo de 90 (noventa) dias de prorrogação das medidas protetivas, deferido em 23/2/2024 pelo Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, após o arquivamento do inquérito policial, e mantido por esta Turma Criminal, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito no 0721600-79.2024.8.07.0016, de minha Relatoria, se encerrou, não havendo, ao menos por hora, como visto, elementos que justifiquem a concessão de novas medidas protetivas de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se e solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intimem-se os interessados, para que, querendo, apresentem resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 28 de agosto de 2024 20:29:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora